Tribunal: TJSP
Processo: 1002624-26.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DANO MORAL – Controvérsia recursal que cinge-se à ocorrência do dano moral e ao valor da indenização devida – Ré que procedeu a indevida inclusão da autora em seu quadro associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade, comprometendo seus proventos previdenciários – Danos morais caracterizados - Indenização arbitrada em primeira instância, no valor de R$ 10.000,00, que,

Ementa:
DANO MORAL – Controvérsia recursal que cinge-se à ocorrência do dano moral e ao valor da indenização devida – Ré que procedeu a indevida inclusão da autora em seu quadro associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade, comprometendo seus proventos previdenciários – Danos morais caracterizados - Indenização arbitrada em primeira instância, no valor de R$ 10.000,00, que, todavia, é exorbitante da extensão dos danos – Descontos que perduraram somente 3 meses, pelo que, embora tenham gerado privação e angústia à ré, cessaram em curso período de tempo - Fixação em R$ 5.000,00, que melhor atende ao princípio da razoabilidade – Precedentes da Câmara – Honorários advocatícios mantidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002624-26.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada MARIA DE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002624-26.2019.8.26.0297 -Voto no 7889
2
VOTO No 7889
Apelação n. 1002624-26.2019.8.26.0297
Origem: 2a Vara Judicial de Jales
Juiz: Dr. Alexandre Yuri Kiataqui
Apelante: ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Apelado: MARIA DE SOUZA SILVA
DANO MORAL
Controvérsia recursal que cinge-se à
ocorrência do dano moral e ao valor da indenização devida Ré
que procedeu a indevida inclusão da autora em seu quadro
associativo e passou a realizar descontos a título de mensalidade,
comprometendo seus proventos previdenciários Danos morais
caracterizados - Indenização arbitrada em primeira instância, no
valor de R$ 10.000,00, que, todavia, é exorbitante da extensão dos
danos Descontos que perduraram somente 3 meses, pelo que,
embora tenham gerado privação e angústia à ré, cessaram em
curso período de tempo - Fixação em R$ 5.000,00, que melhor
atende ao princípio da razoabilidade Precedentes da Câmara
Honorários
advocatícios
mantidos

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por MARIA DE SOUZA SILVA
em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDPRES PÚBLICOS, objetivando a declaração de inexistência ou inexigibilidade de
débito, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo ser a ré
condenada na devolução dos valores descontados indevidamente, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos e:
1) declaro a inexistência de débito diante da inexistência de
relação jurídica entre ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MUTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP) e MARIA DE SOUZA DA SILVA; e
2) condeno a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MUTUO AO SERVIDOR PÚBLICO (ABAMSP) a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002624-26.2019.8.26.0297 -Voto no 7889
3
2.1) restituir a MARIA DE SOUZA DA SILVA a quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente aos descontos indevidos ocorridos nos
meses de fevereiro, março e abril de 2019, bem como em relação aos descontos que,
porventura, foram feitos no curso do processo ou que vierem a ser efetuados sem
autorização da autora, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir de cada desconto;
2.2) pagar a MARIA DE SOUZA DA SILVA a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral, com correção monetária de acordo com a
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da prolação da
sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar
do primeiro desconto indevido.
Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do
pedido, condeno integralmente a ré a pagar: (1) à autora as despesas que antecipou (art.
82, § 2o, CPC); (2) ao advogado da autora honorários advocatícios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).
Confirmo a tutela antecipada concedida (p. 24/25).” (fls.
53/57).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que a autora sofreu
meros aborrecimentos pelos descontos ora impugnados, jamais dano moral. Pede a
improcedência de tal pleito ou, subsidiariamente, a redução do 'quantum' indenizatório
(fls. 62/70).
Recurso processado e respondido a fls. 76/84.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Anota-se, em primeiro lugar, que a controvérsia recursal
cinge-se à ocorrência, ou não, de danos morais (bem como, em caso positivo, o
montante devido de indenização), pelo que não mais se discute a inexistência de vínculo
associativo entre as partes e a ilicitude dos descontos, pelo que obrigada a ré a devolver
os valores que recebeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002624-26.2019.8.26.0297 -Voto no 7889
4
Neste contexto, inegável a ocorrência de dano moral,
consubstanciada na angústia e insegurança exorbitantes do mero aborrecimento, gerada
pela realização de descontos mensais nos rendimentos previdenciários recebidos pela
autora.
Necessária, contudo, a adequação do valor devido à autora
a título de indenização, certo que R$ 10.000,00 é exorbitante da lesão sofrida, certo que
a vinculação, e por conseguinte, cobrança indevida, perdurou apenas 3 meses até sua
cessação, impondo, decerto, privação, contudo, por período limitado e curto de tempo.
Adota-se, portanto, a título de indenização, a quantia de R$
5.000,00, o que melhor atende ao princípio da razoabilidade, mostrando-se nem tão alto,
que gere ao ofendido enriquecimento indevido, nem tão ínfimo, que deixe de apenar à ré,
representando, no mais, justa compensação, compatível à ofensa perpetrada.
No mais, o numerário caminha na esteira da jurisprudência
desta Câmara, a saber:
“Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em
seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as
partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação.
Sentença de procedência em parte. Apelo da autora requerendo o reconhecimento da
ocorrência de dano moral. Provimento parcial. Sentença reformada. Dano moral
caracterizado. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao dano sofrido e
representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização,
conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002. Recurso
da autora provido em parte.” (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no
1000902-97.2019.8.26.0218 Des. Relator: Piva Rodrigues j. 11 de fevereiro de 2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição
de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor -
procedência parcial - inconformismo exclusivo deste - Pretensão de devolução dobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002624-26.2019.8.26.0297 -Voto no 7889
5
dos descontos indevidos, indenização por danos morais e elevação da verba honorária -
Cabimento em parte - Relação jurídica inexistente entre as partes, com desconto de
mensalidade indevida no benefício previdenciário do autor - Devolução que deverá ser
procedida de forma simples, pois não demonstrada à má-fé exigida à imposição do
disposto no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8.078/90 - Dever de indenizar
reconhecido, já que o transtorno experimentado pela vítima extrapolou a situação mero
aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração
de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à
vítima - Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes com a
Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida pela ré em face de sua exclusiva
sucumbência (Súmula 326 do STJ) - Apelo provido em parte” (TJSP 9a Câmara de
Direito Privado - Apelação Cível no 1000557-74.2019.8.26.0334 Des. Relator: Galdino
Toledo Júnior j. 18/02/2020).
“Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais.
Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença de
parcial procedência. Gratuidade da Justiça. Ré pessoa jurídica. Aplicação da Súmula
481, STJ. Ausência de prova sobre a alegação de hipossuficiência financeira.
Indeferimento
mantido.
Competência
recursal.
Questão
envolvendo
cobrança
associativa. Competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Competência para
julgar "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive as
paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas". Conflito positivo de
competência recursal no 0018939.67.2019.8.26.000, j. 3.6.2019, Relator J. B. Franco de
Godói. Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Mérito. Ausência de contratação
válida. Descontos indevidos. Dano moral evidenciado. Dever de indenizar. Sentença
reformada para fixar condenação em R$5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Correção e
Juros. Atualização monetária nos termos da Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da
citação. Aplicação do artigo 405, do Código Civil. Sucumbência. Aplicação da regra do
art. 86, parágrafo único, CPC/2015. Fixação, por equidade, em R$1.500,00 (um mil
quinhentos reais). Resultado. Rejeitada preliminar. Recurso parcialmente provido”. (TJSP
- Apelação Cível no 1000679-03.2019.8.26.0168 Des. Relator: Edson Luiz de Queiroz
j. 18 de outubro de 2019.).
Destarte, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00, corrigidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002624-26.2019.8.26.0297 -Voto no 7889
6
contar da fixação e acrescido de juros desde a data do primeiro desconto indevido.
Mantem-se a verba honorária arbitrada em primeira
instância, observado o novo valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora